Tribunal: TJDFT
Processo: 0728255-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. CONCESSIONÁRIA. ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE OS PREJUÍZOS HAVIDOS E A REFERIDA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. 1.1. É atribuição do apelante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 1.2. Percebe-se que em suas razões recursais a apelante rebateu diretamente as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que ato decisório merece ser reformado. 1.3. Verifica-se que a apelante procedeu à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo singular, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
2. No caso vertente a recorrente pretende obter a reparação dos supostos prejuízos financeiros experimentados em decorrência da prestação de serviço pela sociedade anônima Neoenergia Distribuição Brasília S/A, responsável pela distribuição de energia elétrica no Distrito Federal.
3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática e deve ser admitida apenas nos casos de verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor, ou de sua hipossuficiência.
4. Nos termos do enunciado no 188 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
5. De acordo com a regra prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de fato, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados por eventuais defeitos dos serviços prestados. 5.1. Ocorre, no entanto, que a peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso.
6. Para a configuração da responsabilidade da concessionária é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade.
7. O nexo de causalidade nada mais é do que a correlação lógica e necessária entre a ação e o evento danoso
8. À vista do princípio da causalidade adequada, o dano, em casos como o presente, deve decorrer logicamente da ação ou omissão da prestadora de serviço público.
9. Os elementos de prova coligidos aos autos pela demandante indicam que os defeitos constatados nos aparelhos aludidos foram causados por descarga elétrica, mas não acrescenta maiores considerações a respeito dos motivos desse fenômeno. 9.1. Ademais, não identificou nenhuma causa específica que pudesse atribuir à demandada a responsabilidade pelo dano.
10. O reparo efetuado nos equipamentos consiste em circunstância suficiente para afastar a responsabilidade da distribuidora de energia elétrica por falha na prestação de serviços, sendo relevante aplicar ao caso a regra jurídica prevista no art. 611, § 3o, da Resolução no 1000/2021 editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica.
11. Em virtude da ausência de demonstração da relação de causalidade entre os prejuízos havidos e a referida falha na prestação do serviço, a responsabilidade pelo evento danoso não pode ser atribuída à concessionária distribuidora de energia elétrica.
12. Recurso conhecido e desprovido.